Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo em face da sentença que indeferira a petição inicial com fulcro no artigo 295, inciso III, do CPC, e tendo sido apurado que não viera adequadamente preparado, ante o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, fora assinalado prazo à apelante para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que se realizasse, desde logo, o preparo1. Devidamente intimada, a apelante, conquanto atendido o chamado para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios da situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, não apresentara documentos que sustentassem a hipossuficiência econômica afirmada. Destarte, considerando que a apelante não evidenciara que a sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos processuais, fora indeferida a gratuidade postulada, e, ato contínuo, fora assinalado novo prazo para a realização do preparo sob pena de não conhecimento do apelo frente ao fenômeno processual da deserção2. Sucede que, conquanto devidamente intimada, a apelante não comprovara o recolhimento do preparo, deixando de coligir a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento no prazo que lhe fora concedido, cingindo-se a reiterar o pedido de gratuidade de justiça, através de simples petição nos autos3, desprovida da articulação de fatos novos e supervenientes ou, ainda, da dialeticidade com o que fora previamente decidido, já debatido e examinado. Ou seja, limitara-se a apelante requestar nova apreciação de pleito já requestado e indeferido, por meio de decisão exaustivamente fundamentada. Fica patente, assim, que, a par do fato de que não fora consumado o recolhimento do preparo, na forma simples, no momento do aviamento do apelo, tampouco a apelante, instada a tanto, promovera o recolhimento do importe correspondente, consoante lhe era assegurado. Ora, subsistindo o inconformismo da apelante com o decidido sobre a gratuidade de justiça, a sua revisão ou a sua reforma deveria ser perseguida através dos instrumentos recursais apropriados para a submissão da questão elucidada de modo unipessoal à reapreciação pelo órgão colegiado no prazo legalmente assinalado, elidindo o pedido de reconsideração, dirigido somente ao Desembargador Relator do apelo, como sucedâneo do recurso apropriado para esse desiderato, em nítida ofensa às regras de direito instrumental e ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual o pleito que reprisara, nos moldes em que fora articulado, sequer deve ser conhecido. Destarte, consoante a disciplina procedimental, deve a apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado a parte apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Alfim, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo a apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, negada a gratuidade de justiça postulada pela apelante, posteriormente não fora feito o recolhimento no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Custas pela apelante. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator